Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDICE DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. IPCAE. SELIC.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento do mérito.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório, bem como a base de cálculo para aplicação da SELIC a partir do advento da edição da Emenda Constitucional no 133/2021.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 3.1. Os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser relativizados no presente caso. Dito de outro modo o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pelos recorrentes.
4. A SELIC é o índice já formado pela taxa de juros reais e pela variação inflacionária do período, abrangendo, de tal sorte, tanto a recomposição do valor da moeda como os juros. Por esse motivo a jurisprudência é assente no sentido de inadmitir sua aplicação de modo composto ou sua cumulação com outros índices. 4.1. O caso em exame, no entanto, não trata da mera aplicação da SELIC sobre valor da dívida originária. Cuida-se de alteração do índice de atualização do débito, no curso do período de inadimplemento, decorrente de alteração legislativa. 4.2. A aplicação única da SELIC sobre o valor total devido em seu termo inicial não é causa de anatocismo, pois não produz impactos retroativos no montante do débito.
5. Recurso conhecido e desprovido.